Tribunal: STF
Processo: Rcl 67214
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Roberto Finger, com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, por entender que a Justiça Trabalhista afrontou a tese firmada na ADPF nº 324, no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADC nº 48, ao reconhecer o vínculo empregatício em detrimento de contrato firmado com pessoa jurídica, da qual o agravante é sócio, para a prestação de serviço de “vendedor viajante”.



    Preliminarmente, o agravante sustenta (i) a nulidade dos atos praticados diante da ausência de requisição de informações à autoridade reclamada e da ausência de intimação do beneficiário para apresentar contestação; (ii) o não conhecimento da ação, em razão da ausência de procuração e de documentos indispensáveis à sua propositura; (iii) o indeferimento da inicial ante a ausência de indicação do endereço do beneficiário e pedido de sua citação e; (iv) a impossibilidade jurídica do pedido diante do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mérito, entende não haver aderência estrita entre o ato reclamado e os referidos paradigmas, sob a alegação de que 



    “[a] presente reclamação não guarda a necessária aderência aos paradigmas de confronto nas hipóteses em que a autoridade reclamada, ao manter a decisão que reconhece o vínculo do obreiro diretamente com a reclamada, tenha fundamentado seu entendimento na constatação, a partir do exame do conjunto fático-probatório dos autos, considerado o princípio da realidade fática, reputando presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da CLT, dentre outras hipóteses semelhantes.



    Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em reclamação constitucional.



    (...)



    No caso dos autos, por sua vez, ao reconhecer o vínculo da parte beneficiária diretamente com a agravada, a autoridade reclamada fundamentou seu entendimento diante da presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 2º e 3º da CLT, SEM ABORDAR EM MOMENTO ALGUM QUALQUER ELEMENTO a reconhecer a licitude da terceirização ou caracterizar contrato de representação comercial, a teor da decisão do E. Ministro Dias Toffoli em sua decisão monocrática.



    Assim, do cotejo dos fundamentos das decisões reclamadas e as matérias debatidas nos paradigmas de confronto, verifica-se que os argumentos que embasam a presente reclamação não merecem ser acolhidos, dada a ausência de relação de pertinência estrita entre eles.



    (...)



    Por essa razão, denota-se a ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma , revelando a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.” (e-doc. 164, p. 49-52)



    Requer “seja recebido o presente Agravo Regimental, seja reconsiderada a respeitável decisão ora agravada, e, caso não seja este o entendimento, requer a remessa do presente Agravo ao Eg. Colegiado, com o julgamento por sua integral procedência, reformando-se, por conseguinte, a decisão ora agravada, pelo acolhimento das preliminares arguidas e mantendo-se a decisão proferida pelo Eg. Tribunal Superior do Trabalho, nas apreciações e julgamento do mérito.” (e-doc. 164, p. 54)



    É o relatório. Decido.



    Tenho que assiste razão à parte agravante, quanto à ausência de procuração válida para o ajuizamento da presente reclamação constitucional, devendo ser reconsiderada a decisão monocrática mediante a qual dei parcial procedência à reclamação.



    Isso porque, conforme determina o art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, 



    “Art. 988. (...)



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.”



    Compulsados os autos, verifica-se que a reclamante deixou de juntar procuração outorgando à advogada subscritora da peça vestibular, Giovana da Silva Rodrigues, poderes para a propositura da presente ação. 



    O instrumento de procuração juntado eletronicamente aos autos (e-doc. 2), datado de 16 de outubro de 2020, foi outorgado a Agnes da Silva Pereira e não consta eventual instrumento de substabelecimento à Giovana da Silva Rodrigues.



    Nestes casos, o Supremo Tribunal Federal tem assinado prazo para regularização da representação processual, a teor do que dispõe o art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Vide:



    “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.



    § 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:



    I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;”



    A jurisprudência desta Corte, há muito reforça que a não regularização da representação processual acarreta o não conhecimento da referida ação, veja-se:



“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO. I. - Agravo regimental interposto mediante petição subscrita por advogado sem procuração nos autos, não tendo sido invocada a situação de urgência (C.P.C., art. 37; Lei 8.906/94, art. 5º, § 1º). Recurso não conhecido, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: R.T.J. 103/344; R.T.J. 116/698; R.T.J. 121/835; R.T.J. 129/1.295; R.T.J. 132/450; R.T.J. 137/461; R.T.J. 160/1.069-1.071 e Ag 180.406 (AgRg) (EDcl)-PR, ‘D.J.’ de 08.11.96. II. - Agravo não provido.” (SS n° 1.349- AgR-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 11/10/01, grifos nossos). 



“Ação direta de que não se conhece, por não haver sido cumprida a diligência destinada à regularização da representação processual.” (ADI n° 2.187, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 12/12/03, grifos nossos).



“Indispensável à valia da prática de ato no processo por profissional da advocacia é o instrumento de mandato, ou seja, a procuração, o que decorre do disposto no artigo 37 do Código de Processo Civil, a revelar que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo” (Pet n° 1.916-AgRAgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 16/11/01, grifos nossos).”



    Ademais, é ônus do autor indicar, na petição inicial, o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, para integrar a presente reclamação (art. 319, II c/c art. 989, III, CPC/2015).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão ora agravada e determino à reclamante que promova a emenda da inicial, regularizando a representação processual e indicando o endereço da parte beneficiária desta reclamação constitucional, nos termos da fundamentação supra, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente